Tribunal: STF
Processo: RE 1300504
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 8):
    “Ementa: ICMS — Imunidade tributária - Importação de equipamento para uso de finalidades institucionais - Prestador de serviços de interesse público e social, sem fins lucrativos, que preenche os requisitos do artigo 150, VI, letra "c" da Constituição Federal - Imunidade tributária reconhecida — Recurso de apelação provido.”
    No apelo extremo (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, inciso LXIX; 150, VI, "c", §4º; e 155, II, §2º, IX, "a"; da Constituição Federal, pois (a) a importação de equipamentos indicados pelo autor não goza da imunidade tributária pleiteada, sujeitando-se, assim, ao imposto estadual — ICMS; (b) o recorrido não juntou aos autos “a prova da ausência de finalidade lucrativa e da não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas”, tampouco comprovou “o preenchimento do segundo requisito de legitimação à imunidade fiscal, qual seja, a gratuidade, que significa prestação de assistência social de forma desinteressada”; (c) “qualquer entrada de mercadoria importada do exterior deve sofrer a incidência do ICMS, mesmo que se trate de mercadoria destinada ao consumo do importador, como é o caso destes autos”.
    Recebidos os autos nesta CORTE, a então Presidente, ilustre Min. CÁRMEN LÚCIA, determinou a devolução dos autos à origem, para observância do entendimento firmado no RE 439.796, Tema 171 (Vol. 34).
    O Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, afastou a aplicação do referido precedente paradigma, nos termos da seguinte ementa (Vol. 36, fl. 2):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Juízo de retratação - CPC, art. 1.030, II - Julgamento do STF no RE 439 .796-PR, que reconheceu a possibilidade de cobrança de ICMS na importação feita por pessoa física não contribuinte habitual após a EC 33 - Acórdão recorrido que reconheceu a imunidade tributária à entidade filantrópica sem fins lucrativos que importa equipamento para uso de finalidades institucionais - Não se aplica o Tema 171 na hipótese dos autos - Não há o que alterar no julgamento objeto do RE - Acórdão mantido.”
    Opostos Embargos de Declaração pela recorrida (Vol. 41), foram rejeitados (Vol. 43).
    Posteriormente, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 45).
    É o relatório. Decido. 
    De fato, o RE 439.796-RG, Tema 171 trata da incidência de ICMS na importação de equipamento médico por sociedade civil não contribuinte do referido imposto. 
    Considerando que a matéria posta a debate nestes autos é diversa da tratada no referido precedente, não cabe a sua aplicação à hipótese dos autos. 
    Assim, passo à análise do Recurso Extraordinário. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 3-4, Vol. 8):
    “A impetrante defende que importou compensador de energia para utilizá-lo em suas atividades e não pode sofrer tributação, em vista da imunidade que lhe é conferida pela Constituição Federal (art. 150, VI, V).
    Como destaca a petição inicial, a impetrante é sociedade de caráter beneficente, social, científico e cultural, sem fins lucrativos, e tem por missão promover o desenvolvimento da atividade social nos campos da assistência médico-hospitalar, do ensino e da pesquisa, conforme consta do Estatuto Social. 
    É entidade reconhecida em âmbito federal, estadual e municipal como de fins filantrópicos e de utilidade pública, o que se observa das declarações e certidões expedidas pelos órgãos públicos competentes. 
    Por sua natureza peculiar, satisfaz os requisitos do art. 14 do CTN, não pode distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou participação no seu resultado; está obrigada a aplicar integralmente no País seus recursos na manutenção dos objetivos institucionais, e a manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão.
    E sobre a utilização dos equipamentos que são objeto de importação em seus objetivos institucionais, basta a afirmação nesse sentido para eximi-la de recolher o tributo como condição para o desembaraço aduaneiro. 
    Assim, estão preenchidos os requisitos para a imunidade tributária que a Constituição Federal confere às instituições de educação, sem fins lucrativos, restrita ao patrimônio, rendas ou serviços relacionados com as suas finalidades essenciais.”
    O Tribunal de origem, com base nos fatos da causa, entendeu que a ora recorrida satisfaz os requisitos previstos no art. 14 do CTN, razão pela qual faz jus à imunidade tributária em relação ao ICMS sobre as importações de mercadorias utilizadas na prestação de seus serviços de saúde vinculados às suas finalidades essenciais. 
    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas do STF. Confiram-se: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ICMS. OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a imunidade contida no art. 150, VI, c, da Constituição Federal abrange o ICMS incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços pelas entidades de assistência social. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do RI/STF.” (ARE 1049943-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017)
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - INCIDÊNCIA - OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, POR ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, DE BENS RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - TRANSGRESSÃO À NORMA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART 150, VI, c) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AI 785.459-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 19/12/2011) 
    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 939.686-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/9/2016; ARE 1.050.872, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 6/6/2017; ARE 1.208.388, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/5/2019; ARE 1.101.385, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/5/2019; ARE 1.038.921, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/5/2017; e RE 1.171.690, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/11/2018.
    Por outro lado o Plenário do STF, ao analisar o RE 642.442-RG, Rel. CEZAR PELUSO, no exercício da Presidência, Tema 459, declarou a inexistência de repercussão geral em relação aos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária. O julgado recebeu a seguinte ementa: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente